Tribunal: TJDFT
Processo: 0703248-88.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703248-88.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ELIANE GOMES PEREIRA D E S P A C H O Vistos e etc. O apelante, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, requereu “a SUSPENSÃO DO PROCESSO por 90 (noventa) dias, em razão da existência de tratativa de acordo extrajudicial entre as partes.” (ID 78958133). Vieram os autos conclusos. Nada prover, nesta instância, uma vez que, com exceção de eventual embargos de declaração, a jurisdição desta instância revisora está exaurida, em face do julgamento do mérito da apelação, consoante se verifica do v. Acórdão n. 2061197 (ID 78520349). Desse modo, depois do trânsito em julgado, retornem os autos a instância de origem, para os fins de praxe. Intime-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator